Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725965-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARMANDO GARCIA COELHO AGRAVADO: GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUARIA LTDA, AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARMANDO GARCIA COELHO contra acórdão de ID – 41897614. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42904962. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUARIA LTDA, FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NETO e AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 15:46:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador